Tribunal: TJDFT
Processo: 0083858-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0083858-76.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA MARIA DA SILVA REBELLO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, SILVIA MARIA DA SILVA REBELLO DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil acerca da petição juntada em ID 78603955, no prazo de 5 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator